Tribunal: STF
Processo: HC 72825
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS-CORPUS. PACIENTE  CONDENADO A  DOIS ANOS DE
RECLUSÃO,  POR   CRIME  MILITAR.   SUSPENSÃO  CONDICIONAL   DA  PENA.
PRESSUPOSTO PARA A SUA CONCESSÃO.
          1.  A jurisprudência desta  Corte e  pacifica no sentido de
não  ser possivel verificar em "habeas-corpus" o preenchimento ou não
dos pressupostos de natureza subjetiva relacionados ao "sursis".
          2.  Preenchidos   pelo  condenado  por   crime  militar  os
pressupostos  necessarios   para  o   deferimento  do   beneficio  do
livramento  condicional - ter cumprido, no minimo, metade da pena, se
primario -, indefere-se o pedido, porque a analise desses pressupostos
e  inviavel em sede de  "habeas-corpus", mas concede-se, de oficio, o
"Writ",  para que o Tribunal de origem se manifeste sobre a concessão
ou não do "sursis".